Tribunal: TJMT
Processo: 1024307-52.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024307-52.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JENNYFER MORAES DE LIMA - CPF: 888.648.631-68 (ADVOGADO), MICHEL DE SOUZA FIGUEIRA - CPF: 077.318.269-10 (PACIENTE), 5 VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), JENNYFER MORAES DE LIMA - CPF: 888.648.631-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO FERNANDES FREITAS - CPF: 700.213.841-34 (TERCEIRO INTERESSADO), NILZA DIVINA DA SILVA CASTRO - CPF: 421.370.121-20 (VÍTIMA), ALEXANDRE GONCALVES SILVA - CPF: 063.595.571-77 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO FORMAL – PRISÃO EM FLAGRANTE – CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES, INCLUSIVE MONITORIAMENTO ELETRÔNICO – PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPALMENTO INDEFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM – INCONFORMISMO – INSTRUÇÃO ENCERRADA – DESNECESSIDADE E DESPROPORCIONALIDADE – TRANSTORNO AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE LABORAL – IMPERTINÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, EM TESE, PERPETRADA – PECULIARIDADE – INDIVÍDUO RESIDINDO EM OUTRO MUNICÍPIO – MEDIDA NECESSÁRIA PARA FISCALIZAÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ALEGADA DEMORA PARA A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – FEITO COMPLEXO – DILIGÊNCIAS A SEREM CONCLUÍDAS – FATO NÃO ATRIBUÍVEL AO JUÍZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO – ORDEM DENEGADA.

O monitoramento eletrônico deve ser mantido quando devidamente evidenciada a gravidade da conduta perpetrada, e, sobretudo, para a aplicação da lei penal, tendo em visa que o paciente está residindo em local diverso em que tramita a ação penal, de sorte que a cautelar alternativa presta-se à fiscalização do cumprimento de outras cautelares também impostas e garantia de que haverá resposta estatal, em caso de descumprimento.

Ainda que o uso do equipamento possa representar um inconveniente, trata-se de consequência da medida diversa da prisão, ou seja, mais benéfica que o cárcere, e que não tem o condão de impedir o labor do paciente.

Apesar de a audiência de instrução criminal já ter se findado, não há falar em desnecessidade do uso da tornozeleira eletrônica, por excesso de prazo, pois tão logo sejam concluídas as diligências faltantes, a autoridade judiciária reapreciará com acuidade todas as circunstâncias fático-probatórias dos autos, e, se for o caso de eventual condenação, estabelecerá o adequado regime de cumprimento da reprimenda, bem como as demais condições, em caso de regime menos gravoso que o fechado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Michel de Souza Figueira,
apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

De acordo com os termos da impetração e documentos que a instruem, tem-se que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de roubo majorado, em concurso formal e, na audiência de custódia, foi concedida a liberdade provisória cumulada com medidas cautelares alternativas, dentre elas, o uso de tornozeleira eletrônica.

A impetrante aduz que o paciente foi denunciado, em 6.6.2022, pela prática do crime tipificado no artigo 157 § 2o, incisos II e V, c/c § 2o-A, inciso I, c/c artigo 70, ambos do Código Penal, bem como a denúncia foi recebida, instaurou-se a ação penal, e instrução criminal já se findou, e, por fim, a autoridade judiciária acoimada de coatora indeferiu o pedido de revogação da medida cautelar concernente à monitoração eletrônica.

Sob a ótica da causídica, em síntese, tendo em vista que este seria um fato isolado na vida do paciente e,
“
por estar cumprindo devidamente as condições impostas nas cautelares diversas da prisão desde quando as medidas foram impostas, já estando encerrada a instrução criminal, e principalmente AUSÊNCIA DE OUTROS FATOS DESABONADORES E, SOBRETUDO, POR NÃO SER A CAUTELAR UMA MEDIDA ETERNA, É O PRESENTE REMÉDIO CONSTITUCIONAL PARA RESTABELECER O DIREITO DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE.”
(Id. 151832698, p. 2).

Acrescenta que o paciente trabalha diretamente com atendimento ao público, de modo que o uso da tornozeleira causa transtornos, tendo em vista que, algumas vezes, fez-se necessário interromper seu trabalho para carregar o equipamento.

Com essas considerações, em suma,
pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse, de plano, revogada a decisão de primeiro grau, na parte que determinou o uso de equipamento de monitoramento eletrônico, e, consequentemente, autorizada a sua retirada, o que espera ver confirmado definitivamente no julgamento do mérito do
writ
.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 152110170) e as informações judiciais foram devidamente prestadas, oportunidade em que a magistrada singular ressalta que o equipamento de monitoração eletrônica é imprescindível, tendo em vista que o paciente está residindo distante do local em que responde a ação penal, e, ao fim, destaca que se trata de feito complexo, e embora a instrução criminal já se findou, aguarda tão somente o cumprimento de diligências, para tão logo, proferir a sentença de mérito (Id. 152668688).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. João Augusto Gadelha manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
Habeas Corpus: Roubo majorado – Busca-se a revogação da medida cautelar alternativa de monitoramento eletrônico – Liminar indeferida – A medida cautelar em análise se traduz como instrumento menos invasivo ao status libertatis do suplicante e se mostra eficaz e necessária para garantia da ordem pública, considerando as particularidades do caso em questão. Logo, é possível afirmar que referida medida cautelar se justifica, sobretudo diante da gravidade concreta do delito supostamente perpetrado pelos suplicante, que, em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, subtraiu para si bens de 03 (três) vítimas idosas distintas, uma portadora de alzheimer e câncer, além de ter restringido a liberdade de delas – Outrossim, que eventual infortúnio na vida dos requerentes, ocasionados pelo uso do aparelho de monitoramento é inerente ao cumprimento de medidas alternativas ao cárcere preventivo, em razão do suposto cometimento do crime de roubo majorado, e não obsta que o paciente exerça labor lícito – Pela denegação da ordem.”
(Id. 152994159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Como visto, busca-se no presente
mandamus
a concessão da ordem para que seja retirada/revogada a medida cautelar concernente à monitoração eletrônica outrora imposta ao paciente
Michel de Souza Figueira
, aos argumentos, em síntese, de que há tempos permanece fazendo uso do equipamento, sem qualquer tipo de violação ou outro fato desabonador, além do que a instrução criminal já se findou, não havendo razões para permanecer sob a monitoração eletrônica, o que tem lhe causado inclusive transtornos no exercício de suas atividades laborais.

Contudo, após reanalisar os argumentos da impetrante, contrapondo-os ao conteúdo das informações judiciais e do judicioso parecer, entendo que a ordem deve ser denegada.

Confere-se dos autos que o paciente foi preso em situação de flagrante, pela prática em tese, do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, com a incidência da figura do concurso formal – diversas vítimas.

Prefacialmente, apesar de não serem questionados os fundamentos da decisão que determinou o uso da tornozeleira eletrônica – tão somente a sua desnecessidade – importante destacar que a autoridade judiciária apontada como coatora concedeu a liberdade provisória ao paciente, condicionada ao uso de equipamento de monitoração eletrônica e demais cautelares alternativas, nos seguintes termos:

“(...)
Primeiramente, deve ser salientado que a prisão em flagrante está material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento.

De outro lado, em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consoante se infere dos depoimentos dos policiais militares e da vítima, bem como do termo de exibição e apreensão (id. 85199295).

De outra feita, não se verifica a necessidade da manutenção da segregação cautelar do autuado.

O artigo 310 do Código de Processo Penal dispõe que não ocorrendo quaisquer das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, a liberdade provisória é possível de ser concedida. No presente caso, nenhuma das hipóteses que autorizam a custódia preventiva se fazem presentes, haja vista a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão menos severas.

Com efeito, após consulta ao Sistema Siap (id. 85236044), constata-se que o suspeito é tecnicamente primário, de modo que, se eventualmente for condenado pelo delito em questão, ainda que se majore a pena base em face de algum motivo ainda não evidente nos autos, muito provavelmente cumprirá pena relativa a este crime em regime menos gravoso que a situação que atualmente se encontra.

Do mesmo modo, nada há que justifique a custódia do flagrado com relação à conveniência da instrução criminal e à garantia de aplicação da lei penal, tendo em vista a inexistência de elementos concretos e objetivos que, nesta seara de cognição não exauriente, permita supor que, em liberdade, conturbará a colheita de provas, nada indicando, em princípio, que se furtará à aplicação da lei, caso seja colocado em liberdade.

Os fatos, no entanto, justificam a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Posto isso, divergindo da manifestação ministerial, CONCEDO a liberdade provisória a MICHEL DE SOUZA FIGUEIRA, qualificado no auto.

Aplico-lhe, todavia, as seguintes medidas cautelares:

a) Comparecimento mensal em Juízo, até o dia 10 (dez), para informar e justificar suas atividades, bem como para informar eventuais mudanças de endereço, o qual deverá ser sempre mantido atualizado; e,

b) Monitoração eletrônica (não poderá retirar ou deixar que alguém retire a tornozeleira; deverá carregar a bateria todos os dias por 3 (três) horas consecutivas; deverá zelar pela conservação do aparelho não podendo queimar, quebrar, abrir, forçar ou inutilizar a tornozeleira ou qualquer um dos equipamentos que a acompanham; deverá zelar para que terceiro não o danifique). Em caso de descumprimento, o sistema de monitoramento deverá comunicar ao Juízo da causa.”
(Id. 151838158, pp. 5-6).

Sem delongas, como já frisei na decisão que indeferi a liminar vindicada, a medida cautelar de monitoração eletrônica, concedida e mantida pela autoridade judiciária acoimada de coatora, dentro do contexto dos autos, em que se percebe grau de gravidade acentuada da suposta conduta delitiva, foi, a meu ver, medida de benevolência, para que ele não permanecesse segregado.

Quanto aos aspectos fáticos-probatórios que envolve o caso em apreço, trago a narrativa contida na inicial acusatória:

“
PROVAM OS AUTOS DE INQUÉRITO POLICIAL No 1007584-26.2022.8.11.0042 – SIMP No 003044-008/2022 – QUE SUSTENTA A PRESENTE DENÚNCIA, QUE NO DIA 17 DE MAIO DE 2022, POR VOLTA DAS 14:00 HORAS, NO INTERIOR DA CHÁCARA GARCIA, DE PROPRIEDADE DA 1a VÍTIMA ALEXANDRE, SITUADA NA ZONA RURAL DENOMINADA BANDEIRA DOIS, REGIÃO DO COXIPÓ DO OURO, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, os acusados FABIO FERNANDES E MICHEL, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo não apreendida nos autos, subtraíram para si e para outrem, os seguintes bens:

a) um carro da marca wolksvagen, modelo gol, de cor branca, placa NCG-1479, de propriedade do 3o ofendido idoso JOSÉ GARCIA, de 64 anos de idade.

b) 15 cabeças de gado; 04 porcos que foram abatidos pelos réus no local do crime; 02 botijões de gás; 01 televisão da marca lg, de 39 polegadas; 01 roçadeira; utensílios de cozinha e alimentos; chaves da cozinha; dentre outras coisas, tudo de propriedade da 2a vítima idosa NILZA e 3o ofendido idoso JOSÉ GARCIA.

c) um aparelho celular de características ignoradas com capa, uma carteira de habilitação/cnh e as chaves de motocicleta ignorada, de propriedade do ofendido 1a ALEXANDRE.

02. Os autos revelam que os acusados FABIO FERNANDES E MICHEL agiram com unidades de desígnios com outros dois comparsas não identificados nos autos.

03. Os autos também demonstram que os denunciados FABIO FERNANDES E MICHEL e seus comparsas agiram com restrições de liberdades de três pessoas, quais sejam a vítima ALEXANDRE, a ofendida idosa NILZA, de 66 anos de idade, e a vítima idosa JULIA, de 86 anos de idade e que estava acamada porque é portadora de alzheimer e câncer uma vez que amarraram as mãos delas com cordas e as trancaram num quarto da casa, donde foram mantidas por longo tempo, das 14:00 horas até as 19:40 horas.

04. Restou certo nos autos que os Acusados e coautores delitivos utilizaram os seguintes veículos na prática delitiva, quer para chegar no local do crime, quer para fugir dali, na posse das coisas das Vítimas:

a) um carro da marca Volkswagen, modelo classic life, de cor prata, placa ARF-2586, registrado em nome do terceiro RUBENS GONÇALVES DA SILVA, conforme se verifica da anexa informação do sistema infoseg (DOC. 03).

b) um caminhão da marca mercedes benz, modelo L1111, de cor azul, placa BIK8H53, registrado em nome do terceiro SAMI MAHMOUD ARABI, conforme se verifica da anexa informação do sistema infoseg (DOC. 04).

05. Como dito, os acusados FABIO FERNANDES E MICHEL agiram em conluio com outros dois comparsas desconhecidos, cabendo a cada um deles as seguintes divisões de tarefas criminosas:

a) os denunciados FABIO FERNANDES E MICHEL foram executores dos crimes, ou melhor, adentraram na casa das Vítimas, com as armas de fogo, com as quais as ameaçaram de forma grave.

b) o acusado FABIO FERNANDES subtraiu as coisas da casa, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo; enquanto que o denunciado MICHEL, mediante grave ameaça também exercida com outra arma de fogo, restringiu as liberdades das vítimas, e ainda, subtraiu os bens da vítima ALEXANDRE.

c) os coautores desconhecidos prestaram apoio aos demais criminosos, quer para abater os porcos; quer para carregar as cabeças de gado no caminhão azul do acusado FABIO FERNANDES; quer para foragir do local do crime, no carro gol do ofendido idoso JOSÉ GARCIA.

06. Afinal, os Denunciados subtraíram os bens acima descritos, e, foragiram do local do crime, nos veículos acima descritos, rumo a chácara do acusado FABIO FERNANDES, situada nas imediações da ponte de ferro, na região do coxipó do ouro, portanto, a mesma região do local do crime; enquanto que os dois coautores desconhecidos foragiram para lugar incerto e não sabido, no carro gol do ofendido idoso JOSÉ GARCIA, que nunca foi recuperado.

07. A polícia militar, que havia sido acionada, localizou os acusados FABIO FERNANDES E MICHEL, nas posses do caminhão azul contendo uma única cabeça de gado vivo, e do carro de apoio classic prata, na porteira da chácara do denunciado FABIO FERNANDES, e, em consequência, os prenderam em flagrante delito e apreenderam tais veículos.

08. Interrogados pelo delegado de polícia, os Denunciados negaram as práticas delitivas; contudo, assumiram ser os possuidores ou donos de fato dos malsinados veículos utilizados no grave crime; e ainda, se delataram reciprocamente, como se pode concluir das fls. 01/04, sob o id no 8588280 e 01/04, sob o id de no 85882798.

09. Os Acusados foram reconhecidos como sendo os autores do grave crime patrimonial ora tratado.

10. A prisão flagracional dos Denunciados foi analisada pelo juízo de Custódia de Cuiabá, que homologou os respectivos autos, e, converteu a prisão flagracional do acusado FABIO FERNANDES em prisão preventiva, e ainda, concedeu liberdade provisória cumulada com medidas cautelares ao denunciado MICHEL, como vemos do termo de fls. 83/89, sob o id no 85904316.

11. Apenas uma parte dos bens foi apreendida e devolvida aos donos, tendo sido avaliada de forma indireta no valor de R$ 100.600,00 (cem mil e seiscentos reais), conforme vemos do termo sob o id no 85882810.

12. O relatório extraído do sistema apolo-siap/TJMT, que segue abaixo, demonstra que o denunciado FABIO FERNANDES ostenta péssimos antecedentes criminais, vez que responde pelos crimes de roubo majorado, receptação dolosa e furto qualificado (DOC. 05).”
(Id. 151838157).

Portanto, sem delongas, é inegável a gravidade da conduta, em tese, perpetrada pelo paciente.

Em prossecução, vejo que a revogação da medida de monitoração eletrônica revela-se temerária, tendo em vista que o paciente assim permaneceu ao longo de toda instrução criminal, ou seja, a decisão que concedeu a liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas, foi proferida em 18.5.2022, e, como a própria impetrante ressaltou, a audiência de instrução criminal já ocorreu.

Ressalto que a autoridade judiciária apontada como coatora indeferiu o pedido manejado na ocasião da solenidade, consignando a ausência de mudança do contexto fático que serviu de base para a decisão e que
“a manutenção da prisão preventiva de FÁBIO e das cautelares de MICHEL para se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, e, assim, evitar que os denunciados voltem a delinquir e a gerar prejuízo à sociedade mato-grossense.”
(Id. 151838159, p. 6).

A magistrada singular acrescentou em suas informações que a manutenção da medida de monitoração eletrônica é imprescindível porque o paciente está residindo na cidade de Barra do Bugres/MT, ou seja, distante do distrito da culpa, de modo que o uso do equipamento é a medida mais eficaz para a fiscalização e cumprimento também das demais medidas cautelares estabelecidas, e, no que diz respeito à demora para a prolação da sentença, a autoridade judiciária impetrada destacou a complexidade do feito, e aguarda tão somente a conclusão das diligências requeridas.

Reproduzo excertos das referidas informações judiciais:

“Após o encerramento da instrução processual (14.10.2022), com a oitiva da vítimas, testemunhas e interrogatórios dos réus, a defesa do paciente pugnou pela revogação do sistema de monitoração eletrônica, enquanto que o Parquet requereu vistas dos autos para se manifestasse quanto a eventuais pedidos da fase do art. 402 do CPP, como também em relação ao pleito defensivo.

Em manifestação lançada na data de 27.10.2022, o Ministério Público se manifestou contrário à revogação da monitoração eletrônica, e ainda requereu que a sua manifestação na fase do art. 402 do CPP fosse postergada “... para data posterior ao término da quebra de sigilo requerida, para que seja possível ter acesso amplo aos elementos probatórios”.

Então, no da 01.11.2022 este Juízo indeferiu o pedido de retirada da tornozeleira eletrônica, sob o fundamento de que, apesar de finda a instrução processual, o acusado já não estaria residindo no distrito de culpa, mas sim na Cidade de Barra do Bugres/MT, localidade distante do lugar onde o acusado responde a esta ação penal, de forma que a medida cautelar é uma forma eficaz de fiscalizar o cumprimento das medidas judiciais impostas, bem como saber a sua localização atualizada, sendo, portanto, um eficiente meio alternativo em substituição à prisão provisória. Na mesma oportunidade, este Juízo fixou o prazo de 90 (noventa) dias para nova avaliação quanto a sua conveniência.

Somado a isso, devemos considerar que estamos diante de um processo complexo, havendo ainda diligências a serem concluídas, sendo reiterado os ofícios expedidos às empresas de telefonia, visando obter as informações necessárias já deferidas na quebra de sigilo de dados telefônicos (decisão id. 97869035).

Por fim, cumpre dizer que pesar dos esforços e diligências deste Juízo visando à finalização do processo, com a prolação da sentença de mérito em razoável lapso de tempo, tal ainda não foi possível por questões que fogem ao nosso controle, pois atualmente os presentes autos estão aguardando as informações das empresas de telefonia, quanto ao a quebra de sigilo de dados telefônicos (...).”
(Id. 152668688).

Diante do exposto, confere-se que tão logo sejam concluídas as diligências, a autoridade judiciária reapreciará com acuidade todas as circunstâncias fático-probatórias dos autos, e, se for o caso de eventual condenação, estabelecerá o adequado regime de cumprimento da reprimenda, bem como as demais condições, em caso de regime menos gravoso que o fechado.

Por fim, conquanto a impetrante alegue que o paciente trabalha diretamente com atendimento ao público, não apresentou nenhuma situação extraordinária apta a justificar a pretendida
retirada
da
tornozeleira

eletrônica
, pois o uso do equipamento nada ob
sta o exercício de sua atividade diária, apesar de meros infortúnios, a exemplo da necessidade de recarregar o equipamento.

Com efeito, ainda que o uso do equipamento possa representar um inconveniente, trata-se de consequência da medida diversa da prisão, ou seja, mais benéfica que o cárcere, e que não tem o condão de impedir o labor do paciente.

Ademais, o fato de o paciente até o momento ter cumprido rigorosamente o uso do equipamento de monitoração eletrônica, é evidente que não fez mais que sua obrigação, mormente porque se acaso descumpridas quaisquer das condições estabelecidas poderá sofrer a decretação da medida extrema – que é a medida segregatória.

Desse modo, entendo que o monitoramento eletrônico deve ser mantido, a uma, pela gravidade da conduta perpetrada, e, a duas, para a aplicação da lei penal, tendo em visa que o paciente está residindo em local diverso em que tramita a ação penal, de sorte que a cautelar alternativa presta-se à fiscalização do cumprimento de outras cautelares também impostas e garantia de que haverá resposta estatal – elementos, por ora, hábeis a justificar a medida de monitoramento eletrônico.

Assim, evidenciada a necessidade da manutenção das medidas cautelares impostas, não havendo qualquer motivo concreto para a retirada da medida, deve ser mantido o monitoramento eletrônico.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
do
habeas corpus
manejado em benefício de
Michel de Souza Figueira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022